Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-74.2021.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000677-74.2021.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA VARELA - CPF: 973.977.501-25 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 006.548.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PRAZO EM CASO DE PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que negou seguimento ao recurso de apelação, fundamentado na intempestividade do recurso interposto nos autos do pedido de restituição de bem apreendido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a interposição de embargos de declaração intempestivos tem o condão de suspender o prazo para apelação ou se o recurso
se manteve
extemporâneo, conforme decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O entendimento predominante é de que embargos de declaração opostos fora do prazo legal não suspendem o prazo recursal para apelação.

4. A legislação processual penal exige observância de prazos peremptórios, visando a celeridade e segurança jurídica, inviabilizando a flexibilização
dos mesmos
sem previsão legal expressa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

“
Embargos de declaração intempestivos não suspendem o prazo para interposição de recurso de apelação, devendo ser
observados os prazos peremptórios estabelecidos na legislação processual penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 120, §4º; 382; 798, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA VARELA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLEONICE APARECIDA VARELA

em desfavor
da r. decisão

por meio da qual o d. juízo da
Vara Única da Comarca de
Colniza
/MT

negou seg
uimento ao recurso de apelação
por el
a

manejado
em face da r. sentença prolatada no bojo
d
o

P
edido de Restituição de Bem Apreendido
n.º
1000677-74.2021.8.11.0105
,
sob o viés da intempestividade
.

Nas razões recursais disponíveis
no
ID
231033188
, a recorrente

almeja o regular processamento do apelo interposto
,
argumentando, em síntese,
que

o
pôs

embargos de declaração
tempestivamente e que estes suspenderam o prazo para interposição da apelação criminal.

Em contrarrazões
acostadas ao ID
231033191
,
o i. Ministério Público rechaça as arguições da recorrente
e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Com a remessa dos autos a esta instância
ad quem
, tem-se por exercido o juízo [negativo] de retratação pelo d. magistrado
a quo
, n
a fase do art. 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID
238344670
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 231033189)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Ressai
dos autos
que

a r
ecorrente ingressou com requerimento de restituição de um 01 (um) Trator Muller
Skidder
, modelo TS 22, serie 778.00.318, de cor verde, vinculado
aos autos do inquérito
nº
0262021, que tramitou na Delegacia da Comarca de Colniza-MT
, argumentando ser
proprietária do supracitado veículo,
tendo
-
o adquirido no ano de 2020 do Sr. Juarez, então vereador do Município de Altamira-PA.

O Ministério Público, ao ser instado a se manifestar nos autos, ponderou que, em razão da ausência do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, bem como da inexistência de provas concretas quanto à real titul
aridade

da
res
,

não
seria cabível o deferimento do pleito

(ID. 231033154).

Considerando a omissão da defesa,
o d. MM
a quo
concedeu prazo para a juntada da documentação comprobatória pertinente. Entretanto, a defesa limitou-se a reiterar o pedido para que o bem fosse entregue à recorrente na condição de fiel depositária, sem a apresentação dos documentos solicitados.

Ato contínuo,
em razão da complexidade da matéria, da incerteza quanto à titularidade do bem e da existência de litígio sobre a propriedade,
o juízo singular
não
conheceu
do pedido de restituição
, determinando que
as partes promov
essem
a restituição em ação
cível
apropriada,
valendo-se da previsão encartada no artigo
120, § 4º, do CPP, que dispõe:
“
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea
.”
.

Inconformada, a requeren
te
opôs
E
mbargos de Declaração (ID
231033165
), alegando contradição na r. sentença, contudo, o recurso não foi conhecido diante da
intempestividad
e, conforme sentença de ID
231033170
. Irresignada,
CLEONICE
opôs novos embargos de declaração (ID
231033173
), os quais embora conhecidos, foram julgados improcedente
s (ID
231033179
).

Na sequência, a requerente interpôs Recurso de Apelação,
o
qual também não foi recebid
o

pelo d. Magistrado singular,
em virtude de sua intempestividade
. Finalmente, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito com o intento de ver
proc
essad
o
o apelo.

Nada obstante o esforço da recorrente,
o pleito está fadado ao insucesso
.

De proêmio
,
importante destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão. Sendo assim, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Ademais,
cabe dizer
que

nada o
bstante
o
juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possu
a
natureza precária, não vinculativ
a
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para
prolatar
decisão definitiva acerca da presen
ç
a ou não dos
pressupostos e requisitos recursais
exig
idos em lei, na hipótese em apreço,
a conclusão exposta pel
o
MM. Ju
i
z

a quo

é escorreita e não comporta qualquer reparo.

Isso porque,
conforme já aquilatado,
d
epreende-se dos autos que
a

r.
sentença
que originou a interposição dos
primeiros
embargos foi publicada no sistema em 28 de junho de 2022,
s
endo
que
a recorrente
foi
intimada e to
mou
ciência no mesmo dia, às 17h43min,
por meio do seu advogado regularmente constituído nos autos, Dr.
Pedro Henrique Carneiro
-
OAB/MT 19.366
,
consoante se depreende do expediente de ID 15603403 (aba expedientes
– PJE
).

A propósito, colho
“
prints
” da tela do PJE, na aba expedientes que confirmam, indene de dúvidas
,
a cientificação do representando processual da recorrente na mesma data em
que
proferida a sentença
, veja-se
:

Dessa forma, uma vez que a recorrente foi devidamente
intimad
a

do
inteiro teor

do édito judicial,
por meio do advogado,
inic
iou
-se, assim,
a contagem do prazo de 0
2

(
dois
) dias para interposição
d
o
competente
recurso
de embargos de declaração
, nos termos do art.
382
,
caput
, e art. 798, §1º,
todos
do Código de Processo Penal
, o qual
findaria no dia 3
0
/
06
/2022
.

A defesa argumenta
que
tomou ciência da decisão apenas no dia 30/06/2022 e
o prazo se findaria n
o dia 02/07/2022
,
coincidi
ndo
com
final de semana, o
que
teria prorrogado o prazo para o próximo dia útil,
e
justificaria o protocolo no dia 04/07/2022.

No entanto, esse argumento é infundado, pois
como cediço
,

o prazo para embargos de declaração é peremptório e
n
este caso, verifica-se que o termo final
[
30 de junho de 2022
]
recaiu em um
dia útil
, de forma que não se verifica a prorrogação por final de semana ou qualquer hipótese de suspensão.

Portanto, ao protocolar os embargos apenas em 04 de julho de 2022, conforme registrado no sistema, a defesa extrapolou o limite legal. Deve-se destacar que o princípio da segurança jurídica veda a flexibilização de prazos processuais não previstos em lei, sendo a pontualidade no cumprimento de prazos peremptórios um imperativo para a estabilidade das relações processuais e para o adequado andamento dos processos, conforme preceitua o princípio da celeridade processual.

Assim,
a decisão de primeira instância está correta, e os embargos foram, de fato, opostos fora do prazo legal.

Por consequência, considerando que
os embargos intempestivos não interrom
pem
o prazo para a interposição de outro recurso,

assertiva também está a decisão que negou seguimento ao apelo, que por sua vez só foi interposto em 15/05/2024
.

A propósito,
é nesse sentido o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não
conhecido
.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022)
” -
Grifei.

Logo, a interposição de recurso de apelação por
CLEONICE APARECIDA VARELA
somente em
15/05/2024
, sem dúvidas,
revela-se extemporânea,
notadamente se verificarmos que os aclaratórios anteriormente opostos não promoveram a interrupção do prazo para interposição do recurso, porquanto não conhecidos em razão da intempestividade
.

Sendo assim, rejeito a tese defensiva e
reconheço que,
de fato, o apelo interposto
pela recorrente

se materializou flagrantemente fora do prazo previsto em lei, não comportando conhecimento.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
em sentido estrito
interposto por
CLEONICE APARECIDA VARELA
,
manten
d
o

incólume
a r. decisão
do d. Juízo da
Vara Única da
C
omarca de Colniza
/MT, que reconheceu a
intempestividade e
negou seguimento à apelação interposta
pela ora recorrente

nos autos da ação penal n.º
1000677-74.2021.8.11.0105
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024